Tribunal: STF
Processo: Rcl 65133
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016661- 94.2014.5.16.0001, por suposta afronta no decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante 10.



    A parte reclamante narra que a ora beneficiária propôs ação buscando o pagamento de verbas rescisórias decorrentes de contrato de trabalho firmado com a empresa Multicooper Maranhão Cooperativa do Trabalho. Contudo, “no decorrer do processo de conhecimento, o ente público teve sua responsabilidade fincada na culpa presumida (in vigilando e in eligendo) e na inversão do ônus da prova” (eDoc 1, p. 1). 



    Argumenta que “analisando-se, a decisão formadora do título executivo, constata-se a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, na medida que o acórdão violou o art. 102, §2º da CF, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931, sobretudo por presumir objetivamente, com base na culpa in vigilando e in eligendo que a municipalidade não fiscalizava o contrato e que escolheu empresa supostamente inidônea” (eDoc 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento da reclamação e, no mérito, “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016661-94.2014.5.16.0001, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RE nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, inciso III e §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC” (eDoc 1, p. 15).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Na ADI 2.418, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas processuais que instituíram hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (arts. 475-L, § 1º, art. 741, parágrafo único, do CPC/73, bem como os correspondentes do CPC/15, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º) . 



    Decidiu-se, na ocasião, que “são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Cezar Peluso lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto.



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.”



    No tocante ao ônus da prova, impende frisar que o STF, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF, não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação.



    Não foi por outro motivo que, ao apreciar o RE 1.298.647, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da administração pública. A repercussão geral reconhecida no Tema 1118 recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020).



    No presente caso, noto que não há violação ao decidido no âmbito dos paradigmas invocados, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, por entender que este não comprovou a regularidade do acompanhamento da execução do contrato, aspecto que, como visto, é debatido no Tema 1118 da repercussão geral e não nos paradigmas indicados. Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do ato reclamado, proferido em Agravo de Petição (eDoc 3, pp. 7-8):



    “Embora a decisão proferida pelo STF na ADC n. 16 tenha afirmado a constitucionalidade art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, deixou margem à responsabilização subsidiária dos entes públicos quando, nos contratos de prestação de serviços terceirizados, tenham concorrido para o inadimplemento contratual por parte da empresa prestadora de serviços. 



    No caso, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo se pautou na existência de elementos que evidenciam a sua culpa in vigilando, o que, conforme anteriormente ressaltado, está de acordo com a decisão do STF, afastando a alegada coisa julgada inconstitucional. 



    Além disso, a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do agravante já transitou em julgado (certidão fl. 98) e sua desconstituição só pode ser alcançada por meio de ação rescisória, tendo em vista o princípio da intangibilidade da res judicata, constitucionalmente consagrado, ex vi do art. 5°, XXXVI, da CF. 



    Ao interpor o agravo de petição com intuito de modificar o pronunciamento judicial definitivo, o recorrente se utilizou de espécie recursal que não se presta para tal mister, devendo prevalecer a certeza do pronunciamento jurisdicional alcançado pela res judicata, sob pena de inapelável prejuízo ao princípio da segurança jurídica. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência do c. TST, in verbis: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA EM EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. Inadmissível recurso de revista em execução de sentença por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República quando constatada a observância dos termos em que deferida a pretensão no comando judicial transitado em julgado. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 953-14.2011.5.01.0005 Data de Julgamento: 12/02/2014, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/02/2014). 



    Destarte, não subsiste motivo para a reforma da decisão de 1º grau neste particular, motivo pelo qual nega-se provimento ao agravo de petição do ente público executado.”



    A responsabilidade subsidiária do município permaneceu, então, assentada nos mesmos termos firmados na fase de conhecimento. Colaciona-se, nesse particular, trecho do acórdão do recurso ordinário (eDoc 2, pp. 195-198):



    “Da responsabilidade do Município 



    A questão central do recurso cinge-se à verificação de existência ou não da responsabilidade do recorrente; se de forma subsidiária ou solidária, como reconheceu o juízo a quo, pelo pagamento das verbas rescisórias da obreira. 



    Como é cediço, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, em 24/11/2010, o STF ratificou a constitucionalidade §1º, do art. 71, da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos. 



    No entanto, ressaltou expressamente que "a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas reconheceu-se que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade". Nesse diapasão, o TST procedeu à revisão da Súmula nº 331, alterando a redação do item IV e incluindo os itens V e VI, nos seguintes termos:



    ‘SÚM 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. (...) IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.’



    Logo, a partir do julgamento da ADC nº 16, não é possível responsabilizar de forma automática e irrestrita, o ente público contratante pelo simples inadimplemento trabalhista da empresa regularmente contratada mediante prévio procedimento licitatório. Caberá à Justiça do Trabalho, caso a caso, dispor acerca da existência de eventual conduta culposa do Poder Público, tanto no que diz respeito ao procedimento de seleção da empresa contratada, quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pela prestadora de serviços. 



    Com efeito, entendo que o ente público tomador dos serviços, ao valer-se da fórmula terceirizante, deve cercar-se das cautelas necessárias, fazendo recair sua escolha sobre empresas que se mostrem financeiramente idôneas à execução dos encargos legais atribuídos. 



    Inicialmente, cumpre notar que restou incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços entre a primeira reclamada, empregadora do reclamante, com o Município de São Luís, pois o recorrente não refutou a contratação da empresa, situação que evidencia a formação da relação terceirizada de serviços. 



    Tendo como base a situação fática colhida dos autos tem-se que é da 1ª reclamada a obrigação pelo adimplemento dos direitos assegurados ao obreiro. Todavia, existindo contrato de natureza civil ou administrativa entre a contratante e a pessoa jurídica que se utilizou, efetivamente, dos serviços prestados pela contratada, deve o beneficiário desse labor ser responsabilizado subsidiariamente pelas consequências do contrato que atinge a esfera jurídica de terceiro, no caso, o autor, se ficar evidenciado o descumprimento das obrigações legais por parte da empresa por ela contratada. 



    Destarte, imprescindível destacar o posicionamento do c. TST sobre a matéria em discussão: [...].



    Nesse contexto, ante a ausência de comprovação pelo recorrente de ter cumprido o dever fiscalizatório das normas contratuais, com a 1ª reclamada, impostas pela Lei nº 8.666 /93, ônus que lhe competia, atraiu para si a culpa in vigilando. 



    Assim, cabe ao recorrente cercar-se das devidas cautelas no momento em que for contratar, objetivando a escolha de uma empresa ou instituição efetivamente idônea, ciente de que pode ser responsabilizado também por culpa in eligendo. Não é demais ressaltar que cumpre à administração pública pautar seus atos não apenas nos princípios da legalidade e da impessoalidade, mas, sobretudo, no princípio da moralidade pública, que não admite, num contexto de evidente ação omissiva ou comissiva, geradora de prejuízos a terceiro, que ela possa estar ao largo de qualquer corresponsabilidade pelos atos que pratica. 



    Se o particular responde por danos causados por culpa in eligendo e in vigilando, o Estado, cuja finalidade precípua é o bem comum, ainda que agindo indiretamente, também deve responder, uma vez que não se pode alcançar o bem da coletividade à custa do sacrifício de alguns, ou seja, os empregados que não percebem seus direitos oriundos dos serviços prestados. 



    Logo, tem-se que o ente público incorreu em nítidas culpas in eligendo e in vigilando, por ter atribuído a execução dos serviços contratados à empresa que se revelou financeiramente inidônea para o cumprimento das obrigações oriundas do pacto.” (g.n.)



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a impossibilidade de voltar a discutir, no presente caso, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, porque já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Em suma, como visto, pretende o reclamante aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Por fim, quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2017)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente